Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-71.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017471-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CLAUDETE LESSI CALDERARI - CPF: 819.555.021-53 (APELANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA GRADATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR INICIALMENTE ARBITRADO EM R$2.000,00 – VERBA AQUÉM DA COMPLEXIDADE E DA ATUAÇÃO TÉCNICA EXERCIDA – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório e não há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observado, todavia, os critérios objetivos do § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, embora corretamente aplicada a técnica de fixação por equidade, o valor arbitrado em R$2.000,00 revelou-se incompatível com o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pela parte vencedora, impondo-se sua majoração para R$6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao aviltamento da remuneração advocatícia.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada para majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017471-71.2021.8.11.0041

APELANTE:

CLAUDETE LESSI CALDERARI

APELADOS:

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDETE LESSI CALDERARI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos da Ação de Nulidade de Nomeação e Posse c/c Pedido de Liminar de Urgência, processo nº 1017471-71.2021.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se o autor Anedson Aires Luiz da Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, posteriormente alterado por decisão nos embargos de declaração para R$2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

Nas razões do apelo Id. 313866008, a apelante
CLAUDETE LESSI CALDERARI
sustenta, em síntese, que a sentença proferida fixou os honorários de sucumbência de forma irrisória, em dissonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, especificamente com o decidido no REsp nº 1.746.072/PR pela Segunda Seção, que tratou da fixação de honorários advocatícios prelecionando que
“primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”
(sic).

Alega que a fixação de honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostrou incompatível com o labor desenvolvido nos autos, especialmente diante da complexidade da matéria discutida e do trabalho efetivamente prestado pelo patrono da parte.

Requer, ao final, a reforma da sentença apenas quanto à verba honorária, para:
“A) fixar os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela vencedora/apelante [R$ 237.600,00], no percentual mínimo legal de 10%, isto é, no valor de R$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais); B) alternativamente, seja fixado em outro valor, porém com equidade e respeito ao grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(sic).

Em Id. 313866023, foram apresentadas contrarrazões pela parte requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, concordando com os termos da apelação interposta.

Decurso de prazo das contrarrazões da parte autora
ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA
certificado nos autos originários em 24/06/2025.

Custas de preparo recolhidas (Id. 316304868).

Pedido de destaque formalizado pela parte autora recorrida (Anedson) na manifestação Id. 337253390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Claudete Lessi Calderari contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de nomeação e posse c/c pedido de liminar de urgência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, posteriormente redimensionados para R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, em sede de embargos de declaração.

Nas razões recursais (Id. 313866008), a apelante sustenta que o valor fixado a título de verba honorária mostra-se irrisório, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o entendimento firmado no REsp nº 1.746.072/PR, e incompatível com a complexidade da matéria e o trabalho desempenhado por sua defesa. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para majorar os honorários, com base no proveito econômico obtido, no montante de R$23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais), ou, subsidiariamente, em outro valor fixado por equidade, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Eis o teor da sentença recorrida no ponto que interessa ao recurso:

“(...) Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão da embargante, na medida em que, realmente, houve vício na sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios. Deveras, no caso em apreço, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultará em valor irrisório, de modo que se faz necessário que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ILICITUDE – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (...)
A verba honorária é fixada em consonância com base na equidade, atendendo-se os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, quando tanto o valor da causa quanto o da condenação revelarem-se irrisórios
.”
(TJMT, N.U 1000532-57.2021.8.11.0092, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) [Destaquei].

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS – PERCENTUAL – VALOR IRRISÓRIO – REFORMA - EQUIDADE -
Honorários advocatícios – arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, representando R$71,17, se mostra desproporcional e irrisório; - Reforma da r. sentença para fixar os honorários de sucumbência para R$1.000,00, por equidade, como forma de melhor remunerar o profissional.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10319262920218260007, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/08/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022) [Destaquei].

Todavia, considerando os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço —, entendo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para corrigir a sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte.

O juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte ora apelante, reconheceu a inadequação da fixação original da verba honorária nos moldes percentuais do § 2º do art. 85 do CPC, dada a irrelevância econômica da causa. Com acerto, aplicou o § 8º do mesmo dispositivo legal, que autoriza, nas causas de valor irrisório, a adoção da equidade como critério para mensuração dos honorários.

Contudo, embora correta a técnica jurídica eleita, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado a título de verba honorária, mostra-se
aquém
da justa remuneração devida ao profissional que representou a parte recorrente, diante da natureza do litígio, do trabalho efetivamente desenvolvido e dos princípios que informam a adequada valoração da atividade advocatícia.

Para fins de fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial é aplicável a redação do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Neste contexto, diversamente do que aduz a recorrente, não se extrai, no caso concreto, proveito econômico imediato ou quantificável que permita a adoção da ordem preferencial estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação da verba honorária, isso porque a controvérsia não envolveu condenação pecuniária direta nem resultou em acréscimo patrimonial líquido e certo à parte vencedora, o que inviabiliza a utilização do critério do valor da condenação ou do proveito econômico como base de cálculo.

Destarte, revela-se juridicamente escorreita a adoção da técnica de fixação por equidade, nos termos do § 8º do referido artigo, que deve ser aplicada justamente nas hipóteses em que
o proveito econômico é inestimável, irrisório ou inexistente
, como se apresenta na espécie, preservando-se, contudo, os critérios objetivos previstos no § 2º para apuração do valor equitativo.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ainda quando aplicável a equidade, devem ser observados critérios objetivos: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido.

Não se trata de faculdade discricionária, mas de exercício técnico-argumentativo fundado na razoabilidade e proporcionalidade da retribuição pela atuação profissional.

No caso dos autos, verifica-se que a defesa da recorrente se deu de forma ampla e diligente, com a apresentação de contestação fundamentada, participação em audiência de instrução e julgamento, manifestação sobre provas e alegações finais. A matéria discutida exigiu análise do regimento interno de entidade cooperativa, interpretação de normas eleitorais internas e valoração de provas audiovisuais. A complexidade moderada do tema, somada ao tempo de tramitação e ao esforço técnico empregado, impõe majoração da verba honorária para patamar condizente com a atividade exercida.

Nesta senda, embora o valor da causa tenha sido atribuído em R$1.000,00 (mil reais), é justamente esse caráter irrisório que atrai a aplicação da regra do § 8º do art. 85 do CPC, a qual tem como escopo impedir que a remuneração do advogado se torne simbólica ou vexatória. A fixação por equidade não se prende ao valor econômico do processo, mas à valorização do trabalho desempenhado na condução da causa, em observância ao que determina o próprio § 2º do dispositivo em referência.

Ademais, a ausência de pedido indenizatório não desnatura a complexidade e a importância do litígio, que envolveu apuração de conduta ilícita em processo eleitoral interno de entidade privada de relevante porte, com possível repercussão funcional e reputacional à parte representada.

Portanto, com base nos critérios legais, entendo que o valor de
R$6.000,00
(seis mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando com justeza o trabalho técnico desempenhado no tempo de tramitação do presente feito (aproximadamente 4 anos) e evitando o aviltamento da atividade profissional. Tal valor preserva o equilíbrio processual, recompensando de forma compatível o exercício da ampla defesa e do contraditório em demanda que, embora de pequeno valor econômico, exigiu atuação firme, técnica e comprometida do causídico.

Guardadas as devidas proporções, esta egrégia Corte de Justiça é firme neste mesmo sentido. Veja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO ÍNFIMA. VERBA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT, decorrente de invalidez permanente por acidente automobilístico, que reconheceu parcialmente o pedido e condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, o que resultou em valor irrisório. O autor pleiteia a majoração dos honorários com base na apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade diante do trabalho realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados com base em percentual sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor irrisório, ainda que seja possível mensurar o proveito econômico, com o objetivo de evitar remuneração aviltante ao advogado.

A fixação dos honorários, embora proporcional à condenação, revela-se manifestamente insuficiente para remunerar de forma condigna o trabalho prestado ao longo de todas as fases do processo, caracterizando hipótese de cabimento do § 8º.

A jurisprudência deste Tribunal admite a majoração por equidade quando o valor resultante do percentual legal se mostra ínfimo, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o baixo valor da condenação e a efetiva atuação do advogado em todas as etapas do processo, mostra-se razoável a majoração da verba honorária, como forma de assegurar remuneração justa e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Honorários advocatícios fixados sobre condenação de valor ínfimo podem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A aplicação do § 8º visa evitar aviltamento da remuneração do advogado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A atuação efetiva do advogado em todas as fases do processo justifica a fixação dos honorários em valor certo, superior ao apurado pelo percentual mínimo legal, quando este resultar em verba irrisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002797-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025.”
(N.U 1033074-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO DESPROVIDO.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), a fim de melhor atender a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela transportadora.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC
.”
(N.U 1003669-28.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026